Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ATUAÇÃO IRREGULAR NO MERCADO DE CONSÓRCIOS. EVIDÊNCIAS. POSSÍVEL TENTATIVA DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. INDÍCIOS SUFICIENTES. ARRESTO. VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. A tutela de urgência de natureza cautelar não pode ser confundida com um ato de penhora ou de expropriação de bens, pois é medida acauteladora de direito a ser eventualmente reconhecido por ocasião de sua análise em nova decisão.
3. O arresto decorre do Poder Geral de Cautela e tem o objetivo de garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Ante os indícios de atuação irregular no mercado de consórcios é possível o arresto nas contas bancárias da empresa que recebeu os valores pagos pela autora, pelo sistema eletrônico SISBAJUD, a despeito da inexistência de citação, a fim de que seja salvaguardado o eventual direito ao crédito pleiteado na origem.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.